Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714668-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSYCA MINGORANCE BRAZ 14363997699 AGRAVADO: HAILTON LINHARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMPERATRIZ INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS ME contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida por HAILTON LINHARES DE OLIVEIRA, para determinar o bloqueio de R$ 16.834,95 na sua conta bancária e da corré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator